Tribunal: TJDFT
Processo: 0017035-81.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS. QUESTÕES DECIDIDAS EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). RECURSO NÃO INTERPOSTO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, dispõe que “também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
2. Assim, as decisões proferidas no processo de inventário podem ser objeto de agravo de instrumento. Portanto, a preclusão não ocorrerá apenas nos casos em que as questões resolvidas não desafiarem o respectivo recurso(art. 1.009, §1o, do CPC).
3. A preclusão é da essência do sistema processual, posto que, se admitida a possibilidade de a parte impugnar decisões a qualquer momento, ainda que transcorrido o prazo, o processo se tornaria uma sucessão de retrocessos e nunca chegaria a um fim.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.